Tribunal: TJDFT
Processo: 0739343-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE.

1. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração, simultânea, da verossimilhança do direito, identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão.

2. A fixação dos alimentos aos filhos menores decorre da análise do binômio necessidade-possibilidade e, ainda, da proporcionalidade (artigos 1694 e 1695 do Código Civil).

3. Para a majoração dos alimentos, necessário aferir a alteração das despesas do alimentando, bem como averiguar a situação financeira do genitor, a fim de saber a respeito de sua atual capacidade de arcar com os alimentos vindicados, o que demanda dilação probatória e exercício do contraditório.

4. Recurso conhecido e improvido.